Tribunal: STF
Processo: ARE 761688
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. PROPORCIONALIDADE NO CÁLCULO DE GRATIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AFIRMADA NO ARE 808.997-RG/RS. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 328 DO RISTF E 543-B DO CPC). ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.9.2012. 



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade.



    O Plenário Virtual desta Corte já proclamou a inexistência de repercussão geral da questão atinente à proporcionalidade no pagamento de gratificação em caso de aposentadoria proporcional, por versar matéria eminentemente infraconstitucional. Decisão que se aplica a todos os recursos sobre matéria idêntica. Adequado o paradigma à espécie, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 543-B do CPC e 328 do RISTF).



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.